Tribunal: TJES
Processo: 5006438-03.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006438-03.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO CLEMENTE GARCIA WERNERSBACH
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5006438-03.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MARCELO CLEMENTE GARCIA WERNERSBACH

DATA DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Requerida, ora recorrente, contra a sentença que a condenou a requerida nos seguintes termos:
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado nos seguintes termos: a)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA até a data da citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, nos termos dos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, por se tratar de índice que compreende juros moratórios e correção monetária, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice a partir desse marco.
RESOLVO O MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.”.

2. Entendo que a sentença não merece reparos, pois corretamente fundamentada ao condenar a parte Recorrida nos danos morais, haja vista falha nos serviços prestados quanto à interrupção prolongada do fornecimento de serviço de internet e a inércia em restabelecer a conexão. Bem fundamentou a sentença quando afirmou:
“
Insta frisar que o conjunto probatório apresentado evidencia a existência de falha na prestação do serviço, em especial pela omissão em promover o reparo necessário em tempo razoável. Muito embora a parte ré tenha apresentado relatórios de visita técnica (ID 53520148) e telas de sistema (ID 53520147, pág. 9 e 10) que atestam a regularidade do serviço em datas específicas, os documentos do autor, notadamente o histórico de visitas que mostra um chamado "cancelado" após uma "conclusão" e o vídeo datado de 11/12/2024, apontam para a persistência ou reincidência da falha, o que se coaduna com o deferimento da tutela de urgência antecipatória (ID 54300614) para restabelecimento do serviço em 08/11/2024. A alegação de que a equipe técnica registrou equivocadamente o reparo, quando o problema persistia, encontra respaldo nos indícios apresentados e na demora na efetiva solução do problema
.”.

3. Verifico que os problemas relacionados à conexão da internet não foram provocados pela parte Autora, sendo, portanto, imputável à Requerida a falha na prestação dos serviços e demora na solução do problema diante da reclamação feita pelo consumidor. A obrigação da Requerida é de zelar pelo que foi contratado, e não simplesmente ignorar, prolongando a situação de prejuízo ao continuar inerte diante da irregularidade.

4. Quanto à quantificação dos danos morais, a decisão de primeiro grau está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para a compensação dos danos extrapatrimoniais é adequado, levando em consideração a gravidade da falha no fornecimento de serviço essencial e o transtorno causado à parte Autora, que se viu sem serviços essenciais por um período relevante, o que certamente prejudicou suas atividades cotidianas. O valor fixado atende tanto à função punitiva quanto compensatória do dano moral, sendo proporcional à conduta da Requerida e ao sofrimento do consumidor. Não há razão para a redução pleiteada pela Requerida, que não apresenta fundamentos suficientes para justificar a diminuição do montante arbitrado.

5. Ademais, a manutenção da sentença também se justifica em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que visa à proteção dos direitos do consumidor diante de falhas na prestação de serviços essenciais. A responsabilidade da Requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a falha na prestação do serviço, com a consequente interrupção dos serviços essenciais de telefonia e internet, gera a obrigação de reparação pelos danos causados, o que inclui tanto a compensação por danos morais quanto a necessidade de restabelecer os serviços contratados conforme condições contratuais.

6. Quanto à irresignação da Recorrente no que tange ao valor da multa processual (
astreintes
) fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, a análise de sua exigibilidade, cabimento e eventual excesso não compete a esta Turma Recursal. Tais questões devem ser suscitadas e avaliadas integralmente pelo Juízo
a quo
, uma vez que a competência para deliberar sobre a aplicação e a adequação do
quantum
da multa cominatória pertence ao juízo da execução.

7. Dessa forma, mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, uma vez que está alinhada com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência aplicável ao caso. Não há fundamento para o acolhimento dos pedidos tanto da parte autora quanto da parte ré.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)